Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO SOBRE TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC À CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905 DO STJ.

I. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
II. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Portanto, o debate do Tema 1.169 do STJ não afeta nem prejudica o prosseguimento do processo em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Igualmente, a suspensão do curso processual prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. E inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal a determinar a suspensão do curso de todos os processos que tratam do Tema 1.170. Portanto, não há de se cogitar da aludida suspensão do curso da presente demanda.
IV. Em relação ao tema relativo à adequação da metodologia de cálculo do “quantum debeatur”, principalmente no que diz respeito aos índices aplicáveis de correção monetária e aos juros, e seus períodos de incidência, devem ser aplicados os seguintes índices de correção monetária ao caso: (a) até julho/2001: (...) correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: (...) correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 a novembro/2021: (...) correção monetária: IPCA-E; (d) a partir de dezembro/2021: (...) correção monetária: SELIC (ressalvando-se que a SELIC já inclui também os juros). Mantida a decisão impugnada.
V. Agravo de instrumento desprovido.